Tribunal: STF
Processo: ARE 1350863
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJ/MT), assim ementado (e-STJ, fl. 1.730/1.731):



    “EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – INFRAÇÃO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO E RECEPTAÇÃO ENVOLVENDO POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO RELACIONADO A RECEPTAÇÃO – REJEITADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, II, ALÍNEA A, DO CPM E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ACERVO PROBATÓRIO CONCRETO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – CONFISSÃO DO RÉU QUANTO À AQUISIÇÃO DO BEM POR MEIO DO GOLPE CONHECIDO COMO "FINAN" EM VALOR ABAIXO DO DE MERCADO E EM CIRCUNSTÂNCIAS QUESTIONÁVEIS – APREENSÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO APELADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO PELO DELITO MANTIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE INFORMANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO – DÚVIDA QUANTO A EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DELITIVA – SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1 – A tese defensiva de que o crime não fora praticado nas condições “de tempo, lugar, em serviço, ou em razão da função”, não tem o condão de afastar a competência castrense estabelecida na hipótese, pois a expressão 'militar em situação de atividade', prevista no art. 9º do Código Penal Militar, significa militar 'da ativa', e não necessariamente em serviço, de maneira que o crime cometido por militar da ativa, mesmo durante a folga, e fora do lugar sujeito à administração militar, configura crime de natureza militar, cenário este vislumbrado nos autos; 



    2 – Descabida a absolvição com relação ao delito de receptação, considerando as diversas circunstâncias verificadas do caso, tais como a apreensão do veículo de origem espúria em posse do acusado, somado ao baixo valor pago pelo bem e ao fato de ser “finan”, elementos estes a indicar que o apelante almejou obter vantagem indevida em proveito próprio, ao adquiri-lo de pessoa estranha, mormente, sem o recibo de compra, e sem intenção de pagar o gravame ou demais dívidas, preocupando-se tão somente em checar rotineiramente eventual demanda da localização do automóvel por meio de sistema SIGO; 



    3 – A prova controversa, insegura e que não afasta todas as dúvidas possíveis quanto a existência do crime e sua autoria relacionada a prática da conduta descrita no art. 37, c/c art. 40, inc. II, da Lei nº 11.343/2006, enseja um desate favorável ao acusado, em homenagem ao consagrado princípio in dubio pro reo; 



    4 – Preliminar rejeitada, e no mérito, recurso parcialmente provido. Em parte com o parecer .”



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.784/1.789).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega, no que diz respeito à repercussão geral, que, na hipótese, não se poderá exigir do recorrente a demonstração, em sede preliminar, da transcendência ou repercussão geral no recurso extraordinário ofertado em matéria criminal, vez que a norma contida no art. 102, parágrafo 3º. da Constituição Federal não possui eficácia imediata, ou como quer parte da doutrina, é preceito constitucional com eficácia relativa dependente de complementação legislativa, sendo, portanto, necessário a alteração do Código de Processo Penal, como já ocorreu na esfera do direito processual civil.



    No mais, argumenta que (a) o v. acordão embargado deixou de bem analisar as teses defensivas, tornando-se nulo de pleno direito por conta da decisão proferida que manteve a condenação por este sofrida quanto a suposta pratica do crime descrito no Art. 254 do CPM; (b) O simples fato do veículo em questão encontrar-se com dívidas de financiamento e tributárias não o torna produto ilícito, e se o é, então e ao menos deveria ser indicado em qual processo ou inquérito policial se apura tal circunstância. O fato somente se torna criminoso sob a chancela estatal, ainda mais quando estamos a tratar de um questionamento sobre um veículo financiado, onde o seu proprietário legitimo, no caso o banco fiduciante, sequer se moveu no sentido de pugnar por alguma ação estatal, sendo mais certo ainda, que em casos tais, deve haver representação por parte do ofendido(ação penal condicionada), logo, se não se tem notícias neste sentido por parte de quem de direito, então não se pode falar em ‘coisa proveniente de crime’; e (c) de acordo com o art. 93, IX da Constituição Federal as decisões judiciais devem ser motivadas a fim de não serem nulas de pleno direito e para tanto a motivação da sentença deverá ser analisada por vários aspectos. Não se nega que é dado ao Magistrado no seu exercício de logica e atividade intelectual, decidir de acordo com sua livre convicção desde que motive as razões de seu convencimento no que é chamado de princípio do livre convencimento motivado. . 



    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo ao único fundamento de que não houve a apresentação da necessária preliminar de repercussão geral da matéria veiculada (e-STJ, fls. 1.827/ 1.828).



    No Agravo, o recorrente reitera que não se imporá também a exigência da repercussão geral em virtude da relação jurídica na esfera criminal ser completamente distinta das estabelecidas nas demais áreas do direito, até mesmo pelo bem jurídico protegido que, por vezes, ultrapassa a esfera de disponibilidade do titular do direito, repercutindo em toda coletividade. Haverá, assim, grande dificuldade do legislador em regulamentar a questão da transcendência, pois como dissemos a própria relação jurídica processual penal, de per si, já extrapola os interesses pessoais envolvidos. (e-STJ, fls. 1.875/1.885).



    É o relatório. DECIDO.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Destarte, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o apelo extremo, verifica-se, no caso concreto, a ausência total da demonstração de repercussão geral do tema constitucional ventilado. Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o recorrente não discorreu preliminarmente sobre o assunto, em tópico formal, específico e devidamente fundamentado, deixando de cumprir com esse obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal.



    Não havendo a mínima demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Conforme visto, o recorrente aduz, em síntese, que não se poderá exigir a demonstração preliminar da repercussão geral ou transcendência dos recursos extraordinários ofertados em matéria criminal, porque a norma constitucional não é auto aplicável, depende de lei infraconstitucional regulamentadora especifica, bem como, e mais relevante, em virtude da própria relação jurídica estabelecida da seara processual penal de per si, na sua essência, já transcende os interesses pessoais envolvidos (e-STJ, fl. 1.880).



    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Com relação à suposta infringência ao princípio da reserva legal, incide óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois houve a mera indicação genérica de como tal preceito constitucional foi supostamente violado, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação do dispositivo constitucional no qual inserto o aludido princípio, no que consistiria a alegada violação direta a ele.



    No que diz respeito à suscitada ofensa ao princípio da motivação das decisões, previsto no art. 93, IX, da Carta Magna, verifica-se que o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Ainda que superados esses graves óbices, observa-se que o aresto impugnado, efetivamente, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, concluiu pela a manutenção da imputação ao réu da receptação na forma do art. 254, caput, do CPM, não sendo, portanto, o caso de sua absolvição, pois o que se viu foi a confirmação pelo próprio réu de sua ciência acerca da condição do veículo no chamado “finan” ou “bob”, ou seja, de origem plenamente possível de estelionato ou apropriação indébita, assim também conclusivas pelo valor incompatível pago pelo bem. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente